Tribunal: TJDFT
Processo: 0747854-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VOO INTERNACIONAL. OVERBOOKING. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE CLASSES EXECUTIVA E ECONÔMICA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL COMPROVADO (R$ 4.000,00 E R$ 6.000,00).
1. As causas relativas a transporte aéreo internacional atraem a aplicação da Convenção de Montreal, a qual foi ratificada pelo Decreto n.o 5.910/2006, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento firmado pelo STF em julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários n.o 636.331/RJ e 766.618/SP.
2. Nas lides em que se discute tanto a responsabilidade patrimonial quanto extrapatrimonial, aplica-se o Pacto de Montreal, porém sem afastar o Código de Defesa do Consumidor quanto aos danos morais pleiteados. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento (RE n.o 1.394.401/SP) de que “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (Tema n.o 1.240).
3. De acordo com o Código de Processo Civil, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (art. 492, “caput”). Hipótese em que o juízo de origem determinou o reembolso da diferença de classes de forma diversa da requerida pelos Autores. Nulidade do capítulo da sentença.
4. Dano material. O ressarcimento da diferença entre os valores das passagens aéreas na classe executiva e na classe econômica deve ser realizado em moeda corrente, de acordo com a conversão da milha aérea em dólar e, posteriormente, em reais.
5. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades que os casos de “overbooking” revelam a existência de dano moral, o qual se perfaz de forma presumida (STJ; REsp 1.626.685; Proc. 2016/0245004-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 04/09/2017).
6. Danos morais. Método bifásico (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais deve ser arbitrado em R$ 4.000,00 para a autora Morgana Mota e, diante das peculiaridades do caso, a quantia de R$ 6.000,00 para o autor Pedro Anísio, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para: a) condenar a American Airlines Inc a realizar o ressarcimento das quantias de R$ 8.866,55 para cada Autor, totalizando o importe de R$ 17.733,10, acrescidos de juros moratório de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.o 43 do STJ); e b) condenar a American Airlines Inc ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 em favor da autora Morgana Mota Pereira Sabo Mendes e o valor de R$ 6.000,00 em favor do autor Pedro Anísio de Aguiar Sabo Mendes, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de Recorrente vencido (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).